Tribunal: TJDFT
Processo: 0709725-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM SEU DOMICÍLIO, NO FORO GERAL DO DOMICÍLIO DO FORNECEDOR OU NO FORO DE ELEIÇÃO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. ART. 101, INCISO I, DO CDC.
1. Em linha de princípio, em casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Precedentes.
2. O art. 6o, inciso VIII, do CDC, prevê o direito de o consumidor se prestar da jurisdição que melhor atenda os seus interesses, a fim de facilitar o acesso à justiça e a defesa de seus direitos. Em razão disso, tem-se decidido que a competência territorial, em se tratando de direito do consumidor, é considerada absoluta. Porém, quando a demanda é ajuizada pelo consumidor, tal competência é considerada relativa, podendo preferir o seu próprio domicílio ao do réu.
3. Agravo de instrumento provido.